Tribunal: TJSP
Processo: 0047314-05.2001.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA CUJO PROCESSO SE ENCONTRA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que julgou extinta a execução, ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente. Apelação do exequente. Prescrição intercorrente. Comprovação. Desnecessidade de intimação sobre o envio dos autos ao arquivo. Mera providência administrativa. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.